Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte apelante requereu, em seu recurso, que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, porém juntou documentos insuficientes à comprovação de sua hipossuficiência jurídica. Demais disso, não foi anexado qualquer comprovante relativo à renda da segunda apelante. Nesse contexto, e em atenção ao que determina o art. 10 do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente a oportunidade de corrigir aludido defeito, juntando documentação complementar, inclusive declarações de IR das partes, ou procedendo ao pagamento das custas recursais. Prazo: 5 (cinco) dias, Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator